Tribunal: TJMT
Processo: 8024713-87.2018.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8024713-87.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ELESSANDRA ALVES JULIO - CPF: 483.448.261-87 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), ROSELI ANTONIA ALVES - CPF: 886.323.261-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. DEMORA NA CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PRONUNCIADA DE OFÍCIO.

INVIABILIDADE. VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 9º, 10 E 487, CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1.

A sistemática adotada pela novel legislação processual civil busca garantir o exercício pleno e efetivo do contraditório pelas partes, de modo a assegurar, aos sujeitos do processo, o direito de participação com influência e a garantia de não surpresa na construção das decisões judiciais.

2.

O artigo 9º dispõe que, com as ressalvas do parágrafo único, o contraditório deve ser prévio à produção de qualquer decisão; ao mesmo tempo em que o artigo 10 veda, expressamente, a prolação de “decisões-surpresa”.

3.

A rigor do que dispõe o artigo 487, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o reconhecimento da prescrição deve ser precedido de manifestação das partes, sob pena de nulidade.

4.

Sentença desconstituída.

5.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de inominado interposto por
ELESSANDRA ALVES JULIO em face de sentença pela qual
declarou de ofício a prescrição intercorrente e, via de consequência, julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

A recorrente requer a reforma da sentença, sob o fundamento de que não foi observado o princípio da vedação da decisão surpresa. Frisa que propôs a ação no prazo adequado e que o processo não ficou parado por prazo superior a dois anos, inclusive, com indicação de endereço da recorrida para citação.

Sem contrarrazões, porquanto não regularizada a relação jurídico processual.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023